Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711561-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: CRISTIANE ROCHA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gama Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 185814851, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Cristiane Rocha Soares, deferiu a tutela de urgência para “determinar que a ré,GAMA SAUDE LTDA, custeie a estimulação ovariana controlada seguido de punção aspiração de liquido do folicular e posterior congelamento dos ovócitos autora, conforme prescrição médica (ID 185814012), no prazo de 5 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 15.000,00.,(...).” Alega, em resumo, que a Autora/Agravada contratou a operadora de saúde denominada AMPLA e que é parte ilegítima, pois atua apenas como locadora da rede de credenciados. Assim, por não exercer as funções de operadora de saúde, não pode ser responsabilizada pela negativa do procedimento postulado pela recorrida. Sustenta que, como locadora de rede de credenciados, tem apenas a incumbência de autorizar ou negar as solicitações, nos exatos termos do contrato firmado com a AMPLA. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão proferida em primeira instância. É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada, a partir do reconhecimento dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Agravante custeie “a estimulação ovariana controlada seguido de punção aspiração de liquido do folicular e posterior congelamento dos ovócitos autora, conforme prescrição médica.”. Nada se decidiu sobre legitimidade, mesmo porque, além de compor a cadeia de fornecedores de serviços prestados à Autora/Consumidora, segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nessa toada, a legitimidade deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes, o que no caso em apreço ressoa inequívoco, uma vez que a Agravante sequer nega ter sido a responsável pela negativa da cobertura impugnada na inicial. A despeito dessa circunstância, os fundamentos do Agravo de Instrumento se limitaram à ilegitimidade passiva, cuja suposta omissão, além de não impugnada pela via dos embargos de declaração, tampouco foi objeto da decisão impugnada. Chama a atenção que a Agravante não rechaçou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15, o que deveria ser o mérito do recurso. Registre-se ciência de que, “por força do efeito translativo dos recursos, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus” (AgInt no AREsp 848.116/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 01.08.2018). No entanto, o conhecimento deste agravo é inviável porque o Agravante não teceu consideração alguma sobre a questão de mérito tratada na decisão agravada, limitando-se a sustentar a própria ilegitimidade passiva. Logo, despicienda a análise da possibilidade de apreciação de matérias de ordem pública na instância revisora. A propósito, tem-se precedente do c. STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO A QUE SE APLIQUE A TESE DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO, PORÉM, NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL, POR NÃO TER HAVIDO A MÍNIMA IMPUGNAÇÃO AO TEMA CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA, CIFRANDO-SE O RECURSO APENAS À QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO RECURSAL IMPEDE A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 485 DO CPC/2015. 1. A parte não pode se valer da tese do efeito translativo dos recursos, no afã de que sejam apreciadas de ofício supostas matérias de ordem pública, se o seu agravo de instrumento não é sequer conhecido, especialmente pela ausência de impugnação específica aos fundamentos que nortearam a decisão recorrida. 2. Agravo interno da União a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.118.391/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Conclui-se, assim, que o requisito da impugnação específica foi frontalmente violado, pois as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Portanto, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se que, no caso concreto, o não conhecimento do recurso prescinde de intimação prévia, uma vez que "a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa" (AgInt no AREsp n. 2.102.397/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1/6/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator